Tribunal: TJDFT
Processo: 0734410-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734410-08.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WEMERSON DOS SANTOS FEITOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por WEMERSON DOS SANTOS FEITOSA contra decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar ao recorrente (fls. 11/14). Nas razões recursais (fls. 4/10), a Defesa alega que “antes de sua prisão o agravante zelava e realizava todos os atos pertinentes a manutenção das necessidades básicas de seus genitores e seu filho”. Esclarece que sua genitora possui discopatia degenerativa com listese, doença degenerativa que atrofia os músculos, tendo, assim, dificuldade para caminhar e executar as atividades do dia a dia. Acrescenta que seu genitor possui diabetes e cuida da esposa, ambos com idade avançada. Narra que “A guarda do filho do agravante foi passada para o genitor do agravante, visto que a genitora do menor não possui interesse em exercer sua guarda”, contudo, afirma que ele está com dificuldades de exercer o encargo de cuidar do neto, atualmente com 16 (dezesseis) anos de idade. Por fim, pontua que “os outros 3 (três) irmãos do agravante possuem suas vidas de modo autônomo a vida dos genitores do agravante (...) não sendo possível a presença deste para zela e cuidar dos genitores do agravante e seu filho”. Requer, com isso, que seja concedida ao agravante a prisão domiciliar humanitária ainda que mediante monitoração eletrônica. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 15/21). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 22). A 6a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Mauro Faria de Lima, oficia pelo conhecimento e desprovimento do agravo (fls. 28/29). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que o processamento do agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal. Por seu turno, dispõe o artigo 587 e seu parágrafo único do Código de Processo Penal: Art. 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo, ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e concertado no prazo de cinco dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso, e o termo de interposição. Também, a Súmula no 17 desta Corte dispõe que o processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal. Na hipótese, o recorrente afirmou que faz jus à prisão domiciliar, pois seus pais são doentes e estão com dificuldade de executar as atividades diárias e cuidar do neto, no entanto, não indicou as peças para traslado, tampouco colacionou aos autos os documentos necessários para comprovar o direito alegado, o que inviabiliza o exame pormenorizado e individual do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 1. Nos termos da Súmula 17, deste Tribunal, o "processamento do recurso de agravo em execução penal seguirá o rito do recurso em sentido estrito, previsto no Código de Processo Penal". 2. O artigo 587, do CPP, estabelece que cabe à parte indicar as peças dos autos originais que entende necessárias para compor o recurso. Não havendo a devida instrução do feito com documentos essenciais à análise do pedido, o recurso de agravo de execução não pode ser conhecido. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1614415, 07146723420228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. "O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal". Inteligência da súmula n. 17 do TJDFT. 2. "O processamento do agravo em execução segue o rito do recurso em sentido estrito, e conforme dispõe o art. 587 e parágrafo único do Código de Processo Penal, é ônus da parte instruir o agravo com as peças necessárias para seu devido exame" (Acórdão n. 939480, 20160020071807RAG, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 5/5/2016, Publicado no DJE: 12/5/2016. Pág.: 169/182). 3. Sendo a instrução do recurso de agravo deficitária, resulta inviável a análise do seu mérito. (Acórdão 1318538, 07517226520208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As peças que instruem o recurso são insuficientes para a análise percuciente do pleito recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. Ademais, cumpre destacar que a Defesa deixou de apresentar documento que comprove a intimação e a suposta tempestividade do recurso. Desse modo, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o recurso não merece seguimento, conforme disposto no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 21 de dezembro de 2022 12:17:39. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora